Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-54.2019.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001014-54.2019.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: ANTONIO CARLOS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRANSPOSIÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. MARCO INICIAL DE CONTAGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iaçu contra sentença que reconheceu o direito de servidor público ao recebimento de adicional por tempo de serviço, a partir de 02/06/2017, dois anos após sua transposição ao regime estatutário, com fundamento na Lei Municipal nº 375/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor municipal tem direito à percepção do adicional por tempo de serviço a partir da data em que completou dois anos de efetivo exercício no regime estatutário, independentemente da data de vigência da Lei Municipal nº 375/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é conhecido, pois preenche todos os requisitos legais de admissibilidade (arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, e 1.010 do CPC).

A Lei Municipal nº 375/2015 prevê o adicional por tempo de serviço de 2% após dois anos de efetivo exercício, com acréscimo de 1% por ano, sem condicionar seu pagamento à conclusão do estágio probatório.

A interpretação da norma municipal deve observar os princípios da legalidade, razoabilidade e segurança jurídica, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Comprovado que o servidor foi transposto ao regime estatutário em 02/06/2015 e permaneceu em exercício contínuo, o marco inicial para a concessão do adicional deve ser fixado em 02/06/2017.

A argumentação do Município de que o pagamento só seria devido após a vigência da lei não se sustenta, uma vez que a vantagem já estava prevista na norma e a contagem do tempo decorre do exercício no regime estatutário.

A atuação do Judiciário, ao reconhecer o direito à percepção do adicional, não viola a autonomia do ente federativo, pois apenas determina a observância da legislação municipal vigente.

O conjunto probatório confirma o exercício contínuo do servidor e o preenchimento dos requisitos legais, sem impugnação específica pelo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal transposto ao regime estatutário faz jus ao adicional por tempo de serviço a partir da data em que completa dois anos de efetivo exercício, independentemente da data de vigência da lei que institui a vantagem.

A concessão do adicional não está condicionada à conclusão do estágio probatório, salvo previsão expressa em sentido contrário na legislação local.

A atuação do Poder Judiciário que assegura o cumprimento de norma municipal não configura violação à autonomia do ente federativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 996, 999, 1.000, 1.003, § 5º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000328-33.2019.8.05.0090, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.12.2022.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000075-97.2019.8.05.0105, Rel.ª Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, 2ª Vice-Presidência, j. 16.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001014-54.2019.8.05.0242
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SAÚDE, e como apelado, ANTÔNIO CARLOS ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11